Tribunal: TJSP
Processo: 2281855-22.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VERBA SALARIAL. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado ( requisitos previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil ). Ação devidamente analisada, de forma clara, sendo considerados todos os elementos constantes nos autos até o momento de prolação do

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VERBA SALARIAL. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado ( requisitos previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil ). Ação devidamente analisada, de forma clara, sendo considerados todos os elementos constantes nos autos até o momento de prolação do acórdão. Recurso de embargos de declaração conhecido e rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2281855-22.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante LUIZ
CARLOS DOS SANTOS, são embargados CLAUDIO VIANI MORO e JOANA VIANI
MORO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2281855-22.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
2
Recurso de Embargos de declaração no 2281855-22.2019.8.26.0000/50001.
Comarca: São Paulo Foro Regional de São Miguel Paulista.
02o Vara Cível.
Processo no 2281855-22.2019.8.26.0000
Embargante ( s ): Luiz Carlos dos Santos.
Embargado ( s ): Cláudio Viani Moro e Outro.
VOTO No 48.382/2020.
RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
PENHORA DE VERBA SALARIAL.
Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado (
requisitos previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil ).
Ação devidamente analisada, de forma clara, sendo considerados
todos os elementos constantes nos autos até o momento de
prolação do acórdão. Recurso de embargos de declaração
conhecido e rejeitado.
Vistos.
Embargos de declaração opostos
por Luiz Carlos dos Santos ( folhas 01/04 do incidente

propriedades do documento processo eletrônico ), com espeque no
artigo 1.022, do Código de Processo Civil, contra o Venerando
Acórdão de folhas 411 usque 415 que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao agravo de instrumento apresentado pelo
embargante, mantendo assim incólume a respeitável decisão
agravada que indeferiu a penhora de 30% ( trinta por cento ) dos
vencimentos do executado.
Em
suma,
alega
existir
contradição no Aresto. Em estreita súmula, alega que postulou pela
penhora de 30% ( trinta por cento ) dos vencimentos percebidos pelo
executado. Todavia, a decisão embargada acolheu o pedido de
penhora de 10% ( dez por cento ) sem indicar a parcial procedência
do agravo de instrumento.
Requer
o
acolhimento
dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2281855-22.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
3
embargos, a fim de aclarar o julgado, com excepcionais efeitos
infringentes.
Vieram-me os autos.
Este é o relatório
Os embargos não merecem guarida. Efetivamente, em nenhum
momento foi apontada qualquer obscuridade, contradição, omissão
ou erro material que justificasse o recebimento de embargos, nos
moldes do que dispõe o artigo 1.022 do vigente Diploma Processual.
De
forma
clara
a
decisão
embargada apontou as razões que levaram ao não provimento do
agravo de instrumento apresentado. Ainda de forma expressa
ressaltou que “a penhora de verba salarial do executado é viável
quando o crédito exequendo decorre de honorários advocatícios, que
tem natureza alimentar, nos termos do artigo 85, parágrafo 12, do
Código de Defesa do Consumidor” ( folha 421, ementa, item 02o,
primeira parte ).
Ainda, apontou que o percentual
deve, “in casu”, ser limitado a 10% ( dez por cento ) dos valores
mensais recebidos pelo devedor ( folha 421, ementa, item 02o,
segunda parte ). Trata-se de questão já decidida anteriormente por
esta Câmara Julgadora, em outro agravo de instrumento ( processo
no 2122646-51.2018.8.26.0000 ), cuja ementa encontra-se transcrita
à folha 414, e que foi expressamente indicada na decisão agravada
ratificada na decisão embargada ( folha 369, primeiro parágrafo ).
Logo, não há que se falar em
dúvida, lacuna no julgado, obscuridade quanto ao conteúdo do
decidido, contradição nos termos exarados ou erro material a ser
sanado.
Os embargos visam simplesmente
facilitar a compreensão, a inteligibilidade de sentença ou acórdão a
tal ponto maculados por falta de clareza, por obscuridade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2281855-22.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
4
contradição ou omissão referente a ponto sobre o qual era
imprescindível e oportuna a manifestação judicial, o que não é
mesmo o caso dos autos.
Não
havendo
omissão,
contrariedade ou obscuridade, não se acolhe os embargos
interpostos, vez que ausentes os requisitos do artigo 1.022 do atual
Diploma Processual Civil.
Ante o exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR